Tribunal: TJBA
Processo: 8072684-31.2021.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8072684-31.2021.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ITALA CHAVES SAMPAIO LIMONGI

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, ITALA CHAVES SAMPAIO LIMONGI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. TEMA 784. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o candidato possui direito subjetivo à nomeação quando for aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, quando não for observada a ordem classificatória, e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.

3. Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 784), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº em Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança n.
8072684-31.2021.8.05.0001.2.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante o
ESTADO DA BAHIA,
e, como parte Agravada,
ITALA CHAVES SAMPAIO LIMONGI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA